Tribunal: TJBA
Processo: 8032910-89.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL n. 8032910-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

RECLAMANTE: IURI CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s):
IURI CARDOSO DE OLIVEIRA, OAB/BA 17.495

RECLAMACAO: Desembargadora relatora do Agravo Interno Criminal n. 8007555-53.2019.8.05.0000.6.ArRCrim, Seção Criminal do TJBA

RELATOR APÓS PEDIDO DE VISTA:
DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PEL
A SEÇÃO CRIMINAL
DESTE TJBA. PLEITO
VISANDO SUPRIR OMISSÕES E A
RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO
.

PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADORES DECLARADOS SUSPEITOS,
POR FORO ÍNTIMO
. DESEMBARGADOR QUE DECLAROU SUA SUSPEIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO NÃO IMPEDE SUA PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO NOS PRESENTES AUTOS, DADA
A
SUBJETIVIDADE, CABENDO A ELE ANALISAR A PERSISTÊNCIA, OU NÃO,
DA SUSPEIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE DE IMPOR DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO. VOTOS DOS DEMAIS VOGAIS QUE NÃO ALTERAM O RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EM FACE DOS SUCESSIVOS RECURSOS INFUNDADOS, FAZ-SE NECESSÁRIA A CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RECLAMAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I
-
Pleito de
desentranhament
o do Parecer
da Procuradoria de Justiça
rejeitado.
Conforme previsão no art. 248, Regimento Interno e art. 991, do CPC, o

Ministério Público sempre participa da Reclamação, como autor ou fiscal da ordem jurídica, em razão do interesse público existente para garantia da autoridade das decisões dos Tribunais.

II

-
As
Seções funcionarão com o comparecimento de
maioria
dos seus integrantes,
nos termos do art. 198, do Regimento Interno
e a maioria absoluta para o seu julgamento, nos termos do art. 55-A,
§4º, do Regimento Interno
.

III
- Para a composição do presente julgamento havia a presença de 11 Desembargadores, não podendo ser excluídos da base de cálculo para formação do quorum os desembargadores que se declararam impedidos ou suspeitos de votar. (Precedentes HC 78051, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Relator(a) p/ Acórdão: SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 10-11-1998, DJ 17-09-1999 PP-00039 EMENT VOL-01963-01 PP-00163) e CNJ Pedido de Providências 7222-92.2013.00.0000).

IV
- O
caráter subjetivo da Suspeição permite ao magistrado alterar seu entendimento, conf
o
rme as circunstâncias fáticas e temporais que entender vigentes. A declaração é uma faculdade, podendo, como no caso, declarar-se suspeito, por foro íntimo em processo
s
diversos e manter firmeza na condução
com a
consequente prestação jurisdicional em outro, não sendo razoável a parte interessada impor uma declaração de suspeição por foro íntimo.

V
- O
voto dos outros desembargadores ausentes
da Sessão
n
ão
teriam a aptidão para alterar o julgamento
, daí porque não há como se vislumbrar prejuízo ao Embargante.

V
I
- P
revalecendo a maioria formada no julgamento Colegiado, e
em face dos sucessivos recursos interpostos
pelo Embargante, nos autos da
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n. 8007555-53.2019.8.05.0000
,
devem os Embargos de Declaração serem julgados desprovidos, com a imediata certificação nos autos do trânsito em julgado.

VII - Recurso de Embargos de Declaração a que se Nega Provimento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração,
nos autos da
Reclamação Criminal
8032910-89.2024.8.05.0000,
E
mbargante/
Advogado

IURI CARDOSO DE OLIVEIRA,
OAB/BA 17.495
,
Embargada,
Desembargadora relatora do Agravo Interno Criminal n. 8007555-53.2019.8.05.0000.6.ArRCrim, Seção Criminal do TJBA.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiantes expendidas.